Tribunal: TJBA
Processo: 8019538-24.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8019538-24.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCOS ANDRÉ BATISTA DA SILVA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal n. 8019538-24.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Apelante: Marcos André Batista da Silva Santos Defesa: Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ART. 129, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. LINCHAMENTO COLETIVO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES E APLICAÇÃO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. NÃO ACOLHIMENTO. LIAME SUBJETIVO EVIDENCIADO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA PREMEDITAÇÃO. FRIEZA NA EXECUÇÃO JÁ PUNIDA A TÍTULO DE AGRAVANTES GENÉRICAS. EVIDENCIADOS, CONCRETAMENTE, O MOTIVO FÚTIL, O MEIO CRUEL E O RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Marcos André Batista da Silva Santos, vulgo “Maraca”, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Camaçari/BA que, após desclassificação pelo Conselho de Sentença do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. 2. Segundo a denúncia, o apelante e corréus perseguiram e espancaram a vítima José Paulo dos Santos com emprego de pedaço de madeira, causando-lhe lesões que culminaram em sua morte, motivados por supostos assédios praticados pela vítima na vizinhança. 3. A defesa pleiteou a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal simples, com aplicação do instituto da cooperação dolosamente distinta previsto no art. 29, § 2º, do Código Penal, sustentando ausência de adesão subjetiva ao resultado morte. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento das agravantes genéricas do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. 4. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento integral do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 5. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal simples, com incidência da cooperação dolosamente distinta prevista no art. 29, § 2º, do Código Penal; e (ii) se são legítimas a valoração negativa da culpabilidade e a incidência das agravantes genéricas do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR: 6. O conjunto probatório demonstrou que o apelante participou das agressões coletivas perpetradas contra a vítima, em contexto de linchamento público, mediante superioridade numérica e utilização de instrumento contundente, circunstâncias que tornavam previsível o resultado morte. 7. Os depoimentos testemunhais colhidos sob o contraditório, aliados às declarações extrajudiciais da corré Ana Angélica e aos áudios de WhatsApp obtidos mediante quebra de sigilo de dados, evidenciaram a adesão consciente do apelante à prática das agressões. 8. A materialidade delitiva e o nexo causal entre as agressões e o óbito restaram comprovados pelo Laudo de Exame Necroscópico e pelo Laudo de Local de Crime, os quais apontaram traumatismo cranioencefálico causado por múltiplos golpes contundentes na região da cabeça. 9. O crime de lesão corporal seguida de morte possui natureza preterdolosa, exigindo dolo na agressão antecedente e culpa quanto ao resultado agravador, sendo desnecessária a demonstração de animus necandi para imputação do resultado morte quando este for previsível no contexto da ação coletiva. 10. Inaplicável o instituto da cooperação dolosamente distinta, pois inexistente desnível cognitivo entre os agentes acerca das circunstâncias da agressão coletiva, realizada por múltiplos ofensores munidos de instrumentos aptos a produzir resultado letal. 11. A valoração negativa da culpabilidade mostrou-se inadequada, por ausência de elementos concretos de premeditação ou planejamento delitivo aptos a justificar maior reprovabilidade da conduta, impondo-se a redução da pena-base ao mínimo legal. 12. As agravantes genéricas do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima são compatíveis com o crime preterdoloso do art. 129, § 3º, do Código Penal, por incidirem sobre a conduta dolosa antecedente de agressão física. 13. O motivo fútil decorreu da desproporcionalidade entre a motivação e a violência empregada; o meio cruel restou caracterizado pela brutalidade das pauladas desferidas contra a cabeça da vítima; e o recurso que dificultou a defesa evidenciou-se pela superioridade numérica dos agressores. 14. Mantido o aumento de 1/2 na segunda fase da dosimetria em razão da acentuada gravidade concreta das agravantes reconhecidas, resultando na pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão, ante a ausência de majorantes e minorantes. 15. Preservado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 16. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, tão somente para reduzir a pena imposta ao apelante para 06 (seis) anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda. Tese de julgamento: “1. No crime de lesão corporal seguida de morte, o resultado letal pode ser imputado a todos os participantes da agressão coletiva quando previsível no contexto da ação conjunta, ainda que apenas um dos agentes tenha desferido o golpe fatal. 2. As agravantes genéricas previstas no art. 61, II, ‘a’, ‘c’ e ‘d’, do Código Penal são compatíveis com o delito preterdoloso do art. 129, § 3º, do Código Penal, por incidirem sobre a conduta dolosa antecedente. 3. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, não se prestando referências genéricas à frieza ou planejamento se desacompanhadas de suporte probatório mínimo.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; Código Penal, arts. 29, § 2º, 33, § 2º, “b”, 61, II, “a”, “c” e “d”, e 129, caput e § 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8019538-24.2022.8.05.0039, tendo como Apelante Marcos André Batista da Silva Santos e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do Voto do Relator.